Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-09.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INVIÁVEL. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL PESSOAL CORROBORADO POR DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM O DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MENORIDADE RELATIVA. ATENUAÇÃO DA PENA EM MAIOR PROPORÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado e corrupção de menores imputados ao réu na denúncia, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima e pelos policiais, pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima e confirmado em Juízo, mostra-se incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. O mero argumento de que a conduta do réu “merece a reprovação social, porquanto presente o pleno conhecimento sobre a ilicitude do fato” não é fundamento hábil a desabonar a circunstância judicial da culpabilidade, pois se confunde com o próprio elemento subjetivo do tipo (dolo) e com a exigibilidade de conduta diversa (culpabilidade restrita), que não devem servir para guiar o juiz na fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria.
3. A culpabilidade prevista como circunstância judicial no artigo 59 do Código Penal, que deve ser avaliada conforme o grau de reprovabilidade da conduta, não se confunde com a culpabilidade que compõe o conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa).
4. No tocante às circunstâncias do crime, consoante jurisprudência dominante, existindo mais de uma causa de aumento de pena, é plenamente possível o deslocamento de uma delas, para a fixação da pena-base, mantendo a outra para majorar a pena na terceira fase, o que não configura infringência ao artigo 68 do Código Penal.
5. Não obstante o entendimento jurisprudencial de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena na segunda fase, em observância à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, inclusive, firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, a presença de atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.